Tribunal: TCU
Processo: 016.556/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6598/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.556/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arenaldo Barbosa Ribeiro (XXX.190.931-XX); Edna da Costa Melo (XXX.303.001-XX); Fatima Rodrigues Guimaraes (XXX.021.191-XX); Francisca Helena Pereira Lima (XXX.592.421-XX); Joao da Silva Dias (XXX.011.181-XX); Josefa Cardoso Lustosa (XXX.649.341-XX); Josefa Maria de Oliveira da Rocha (XXX.037.321-XX); Leomar Pinto da Silva (XXX.207.193-XX); Maria Teresinha Martins (XXX.442.951-XX); Patricia Linhares de Melo (XXX.391.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.